Tribunal: TJMT
Processo: 1010736-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010736-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADAUTO SOUZA MENDES - CPF: 034.298.821-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] E FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA FECHADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL E PRÁTICAS DELITIVAS DECORRENTES DO CONSUMO DE ENTORPECENTE – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDA TERAPEUTICA – NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – CABIMENTO DA REGRESSÃO DE REGIME – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO COMPARECIDO NO CAPS E NARCÓTICOS ANÔNIMOS – ARESTO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A prática de ato definido como crime doloso no curso da execução da pena configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art.118, I), mesmo que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória de novo delito

(STJ, AgRg no HC no 551.690/ES).

“[...].Verificando-se que o reeducando não tem se esforçado em obedecer às obrigações impostas para cumprimento da pena nos regimes mais brandos, porquanto inexiste notícia de que tenha frequentado o CAPS para tratamento da sua dependência em álcool e drogas – tal como admoestado em audiências [...] tem-se por demonstrado que as peculiaridades do caso concreto, notadamente, a personalidade indócil do reeducando, ensejam a regressão [...] para o regime mais gravoso [...].”
(TJMT, AGEXPE NU 0006825-86.2017.8.11.0064
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1010736-48.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

AGRAVANTE: ADAUTO SOUZA MENDES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ADAUTO SOUZA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o regrediu, em definitivo, ao regime fechado pelo cometimento de falta grave, nos autos da execução penal (SEEU NU 0000247-98.2019.8.11.0012), em condenações por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], roubo majorado [concurso de pessoas] e furto qualificado [rompimento de obstáculo], a pena unificada

de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado - art. 157, §2o, I e II, V, art. 157,§2o, II, e art. 155, §4o, I, ambos do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br/
).

O agravante sustenta que: 1) os bens subtraídos no suposto furto
“sequer possuem repercussões econômicas, não revelando maior periculosidade social para legitimar medida tão gravosa quanto à regressão ao regime fechado”
;

2)

eventuais praticas delitivas seriam decorrentes do consumo de entorpecentes.

Pede o provimento para que seja desconstituída a regressão ao regime fechado e aplicadas medidas terapêuticas de internação para tratamento de desintoxicação

(ID 91295974- fls. 191/195).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 91295974 – fls. 213/216).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 91295974- fls.220).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Regressão do regime prisional. Insurgência da Defesa. Pretendida reforma da decisão com a permanência do reeducando no regime semiaberto e internação para tratamento em clínica de dependentes químicos. Impossibilidade. Reeducando que, ao menos em tese, cometeu novo delito doloso no curso da execução penal, o que justifica a regressão do regime prisional. Medida que prescinde de sentença condenatória com trânsito em julgado. Inteligência do artigo 118, I, da Lei de Execução Penal. Não comprovada a alegada dependência química do sentenciado, não merece acolhida o pedido para sua internação para tratamento médico. Almejada a concessão de efeito suspensivo ao reclamo. Inviabilidade. Vedação expressa no artigo 197 da LEP. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID

93314476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão por dois roubos majorados e um furto qualificado, em regime semiaberto (SEEU NU 0000247-98.2019.8.11.0012).

Em 6.2.2020, o agravante foi preso em flagrante

por furto qualificado [rompimento de obstáculo] na Unidade Básica de Saúde do Município de Água Boa

e, em 7.2.2020, convertido o flagrante em custódia preventiva (ID 91295974- fls.157/159).

Em 11.3.2020, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Nova Xavantina, em audiência de justificação, o regrediu do regime semiaberto para fechado, com a seguinte fundamentação:

[...].

Trata-se do executivo de pena do reeducando Adauto Souza Mendes, sendo noticiado nos autos sua prisão em flagrante pela suposta pratica de crime de furto qualificado. Ouvido o preso e analisando os autos verifico que a justificativa apresentada não merece acolhida, uma vez que mesmo tendo sido solto a mais de um ano o reeducando nunca procurou tratamento médico quanto a sua dependência. Ademais, ressalto que a falta de sentença condenatória não obsta a regressão de regime, nos termos da súmula 526 STJ. Assim tendo preso cometido falta grave decorrente da pratica de crime de furto qualificado durante o cumprimento da pena, regrido para o fechado o regime de cumprimento de pena de Adauto Souza Mendes e determino a anotação de falta grave no calculo de pena. Expeça-se mandato de prisão.[...].”
(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 91295974 – fls. 175)

Em 13.4.2020, o Juízo de Nova Xavantina determinou a remessa do executivo penal à Comarca de Água Boa (ID 91295974- fls. 206).

Pois bem.

A agravante deduz que o cometimento de falta grave cometida em 6.2.2020 [furto qualificado] não revela periculosidade social pelo baixo valor econômico dos bens subtraídos –
“camisinha, espelho e chave”
– (excerto das razões recursais – ID 91295974- fls. 195) e justifica a ocorrência do fato ao uso de entorpecentes.

Ocorre que a prática de ato definido como crime doloso, no curso da execução da pena, configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (LEP, art. 52 e art.118, I), mesmo que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória de novo delito

(STJ, AgRg no HC no 551.690/ES – Relator. Min. João Otávio de Noronha – 1510.2020), razão pela qual afigura-se correta a decisão agravada.

Por seu turno, não há qualquer elemento probatório da dependência química do agravante ou de que tenha comparecido no CAPS e NA (narcóticos anônimos)

para atendimento, como estabelecido nas condições para cumprimento do regime semiaberto, em 18.12.2018 (ID 91295974-fls. 81/84), a justificar internação para desintoxicação.

Nesse caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Nos moldes do que disciplina o artigo 118 da LEP, a regressão pode ocorrer para qualquer um dos regimes mais gravosos, sendo prescindível a observância da forma progressiva prevista no art. 112 do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ. Assim, na hipótese,
verificando-se que o reeducando não tem se esforçado em obedecer às obrigações impostas para cumprimento da pena nos regimes mais brandos, porquanto inexiste notícia de que tenha frequentado o CAPS para tratamento da sua dependência em álcool e drogas – tal como admoestado em audiências [...] tem-se por demonstrado que as peculiaridades do caso concreto, notadamente, a personalidade indócil do reeducando, ensejam a regressão [...] para o regime mais gravoso
[...]”
(AGEXPE NU 0006825-86.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2018 – grifado)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021